Tribunal: TJSP
Processo: 1030515-92.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórias, desde que caracterizada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem. Inteligência do art. 51, §1o, CDC. Comprovada a abusividade da taxa de juros no caso concreto. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente debitados das contas do autor. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Repetição simples. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.